Tribunal: STF
Processo: ARE 1388125
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Tribunal do Júri. Nulidade de julgamento. Ofensas proferidas pelo Promotor. Ausência de prejuízo concreto. Responsabilidade funcional. Provimento do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e restabelecer sentença condenatória proferida por juízo de primeiro grau, que impôs pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal.



    2. A agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando a existência de grave violação ao devido processo legal, com prejuízo concreto à imparcialidade do julgamento do Tribunal do Júri devido à conduta do representante do Ministério Público. Requer o não conhecimento do recurso extraordinário ou o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o retorno dos autos à origem para apreciação de outras nulidades.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná havia anulado o julgamento do Tribunal do Júri, entendendo que a conduta do Promotor de Justiça, ao proferir ofensas ao advogado de defesa, violou o devido processo legal, gerando prejuízo presumido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada conduta reprovável do representante do Ministério Público durante sessão plenária do Tribunal do Júri, que consistiu em ofender o advogado de defesa, implica a nulidade do julgamento por violação ao devido processo legal, sem a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.



    III. Razões de decidir



    5. A alegada conduta inadequada do membro do Ministério Público, ainda que passível de apuração disciplinar junto aos órgãos competentes, não implica a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sem a comprovação inequívoca de prejuízo processual concreto.



    6. A anulação do veredito soberano do Tribunal do Júri com base em presunção abstrata de prejuízo configura medida desproporcional, que viola a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"), afronta o princípio da razoável duração do processo e mina a confiança social no sistema de justiça criminal.



    7. É fundamental preservar o interesse público na prestação jurisdicional eficiente e célere, evitando-se que atitudes individuais e pontuais resultem na repetição do julgamento, no prolongamento da persecução penal e na violação da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"), a qual não pode ser relativizada por suposições subjetivas ou desequilíbrio retórico.



    8. É imperativo distinguir a responsabilização funcional individual da regularidade do processo penal, não sendo o processo penal o ambiente adequado para correção ética ou disciplinar. A sanção disciplinar deve ser pessoal, não processual. Determinação de envio das peças processuais pertinentes ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



    9. A soberania dos veredictos do júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") e a plenitude de defesa (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "a") exigem comprovação inequívoca de prejuízo processual para a anulação do julgamento, o que não foi demonstrado no caso.



    10. O restabelecimento da sentença condenatória pelo Supremo Tribunal Federal, ao dar provimento ao recurso extraordinário, dispensa o retorno dos autos à instância de origem para apreciação de outras nulidades alegadas, evitando a “eternização” da marcha processual e considerando a preclusão das matérias.



    11. O pedido de concessão de efeito suspensivo é incabível, diante da determinação de imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados (RE 1.235.340/SC - Tema 1.068-RG). 



    12. Questões relativas à saúde da parte devem ser examinadas pelo Juízo da Execução Penal, que detém a competência e os meios adequados para a verificação e adoção das medidas cabíveis, nos termos da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984). 



    IV. Dispositivo e tese



    13. Agravo regimental não provido.